Tribunal: TJDFT
Processo: 0755842-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755842-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI AGRAVADO: OSMAR SILVA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Borges Junqueira Tassi contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o requerimento de levantamento da quantia depositada pelo agravado, rejeitou a dispensa de caução, manteve os valores bloqueados até o trânsito em julgado ou apresentação de caução idônea e rejeitou a caução ofertada pelo agravante, consistente em veículo gravado com alienação fiduciária e registrado em nome de terceiro. O agravante sustenta que o crédito perseguido decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão que embasou a cobrança não possui efeito suspensivo e que o art. 521 do Código de Processo Civil autoriza a dispensa de caução em hipóteses presentes no caso: natureza alimentar do crédito, situação de necessidade e pendência de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Acrescenta que ofereceu veículo como garantia, ainda que não fosse obrigatório e invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que admite levantamento sem caução em casos semelhantes. Ressalta urgência para liberação do valor, pois necessita cumprir obrigação contratual imobiliária. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a liberação da quantia. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (id 79650207). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de levantamento imediato da quantia depositada, a dispensa da caução e a aceitação da caução ofertada pelo agravante. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 520, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que a execução provisória é medida excepcional e tramita por iniciativa e responsabilidade do exequente, circunstância que impõe ao magistrado maior cautela na liberação de valores antes da estabilização definitiva do título executivo, justamente para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação caso ocorra reforma da decisão em instâncias superiores. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a necessidade de caução suficiente e idônea para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, inc. IV. Essa exigência visa assegurar eventual restituição ao executado, caso o título venha a ser desconstituído. Embora o art. 521, inc. I, do mesmo diploma legal preveja a possibilidade de dispensa da caução para créditos de natureza alimentar, essa faculdade não é absoluta. Cabe ao magistrado avaliar, em cada caso concreto, os riscos envolvidos e ponderar a natureza do crédito com a possibilidade de irreversibilidade da medida. Subsiste pendência de recurso no caso em análise, o que mantém a incerteza jurídica sobre a definitividade do título executivo. Essa circunstância reforça a necessidade de preservar a quantia depositada até o trânsito em julgado para evitar que eventual reforma da decisão torne a restituição dos valores impossível ou extremamente onerosa. Ademais, a liberação da verba, por sua própria natureza, consome-se com o uso, o que agrava o risco de irreversibilidade. O veículo apresentado como caução encontra-se registrado em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária, circunstâncias que comprometem sua liquidez e segurança jurídica. Bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio do devedor e pertencem à instituição financeira credora, razão pela qual não podem ser utilizados como garantia real. A garantia ofertada pelo agravante é inadequada. A ausência de propriedade plena inviabiliza a aceitação da caução, pois não assegura eventual ressarcimento ao agravado. A decisão que manteve os valores bloqueados revela-se acertada nessa fase processual, pois preserva a segurança jurídica, garante a efetividade do processo e evita prejuízos irreparáveis, pois assegura equilíbrio entre o direito do agravante à satisfação do crédito e a proteção do agravado contra riscos decorrentes da execução provisória. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator